Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente com Pedido Liminar no 1000512-52.2021.8.11.0032, movida em seu desfavor por CURTUME JANGADAS S/A, perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica na UC no 6/812304-4, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), assim como suspendeu o vencimento dos débitos junto à requerida, discutidos nestes autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ficando vedada a interrupção do fornecimento de energia neste período, desde que referente aos débitos objeto dessa demanda.
Em síntese, verbera que (i) desde 16/11/2020 a Agravada se mantém inadimplente com relação ao pagamento das faturas de energia elétrica; (ii) a empresa agravada não honrou nem mesmo o Termo de Confissão de Dívidas e Parcelamento de Débitos firmado em 05/01/2021, no valor de R$ 191.152,82, tendo pago somente a primeira prestação; (iii) a empresa agravada não pagou nenhuma das contas de energia que vencem mensalmente, de modo que a agravada já acumula um débito no valor de R$ 401.758,53; (iv) age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente, uma vez que tal conduta encontra amparo no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; (v) inexiste norma atual que restrinja o corte de energia em virtude da Pandemia da Covid -19; (vi) a ‘moratória’ concedida pelo juízo a quo à empresa agravada não tem previsão nem mesmo na Lei no 11.101/2005, que regula os Processos de Falência e de Recuperação Judicial.
Ao final requer, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito pelo provimento.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Isso porque, em uma análise sumária dos autos, presentes os pressupostos exigidos para a concessão da liminar em prol da agravada, pois, embora a Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, autorize a suspensão do serviço por razões de inadimplemento do usuário (artigo 6o, § 3o, I e II), a liminar dever ser deferida porque o corte ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em função de encontrar-se a agravada inadimplente, não me parece ser medida adequada, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.
Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =